Tribunal: TJMT
Processo: 1013545-31.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013545-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA DA SILVA GRZEIDAK - CPF: 905.683.891-15 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1013545-31.2023.8.11.0003

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1013545-31.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Aparecida Maria da Silva Grzeidak

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - SUPRESSÃO DO ADICIONAL -
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (
LTCAT
) - ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (
VINTE POR CENTO
) -
SUPRESSÃO IRREGULAR DO ADICIONAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme constatado em laudo pericial, desde a data em que cessado o pagamento, ou seja, março/2019, os servidores já faziam jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, nesta época eles já exerciam a atividade classificada como insalubre de grau médio no percentual de 20% (vinte por cento).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1013545-31.2023.8.11.0003

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1013545-31.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Aparecida Maria da Silva Grzeidak

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.
197143659
)
:
julgou

parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando o direito da recorrida em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau médio no percentual de 20% (vinte por cento); condenou o recorrente
a pag
ar à recorrida as parcelas retroativas do adicional de insalubridade, a partir da supressão (março/2019) até a sua implementação, considerando os respectivos reflexos sobre verbas que integram a remuneração.

Recurso Cível Inominado
(Id.

197143660
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, caso tal direito seja reconhecido, fixá-lo no patamar de 20% (vinte por cento), a partir da data da realização da perícia técnica
.

Contrarrazões (Id
197143666
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1013545-31.2023.8.11.0003

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1013545-31.2023.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida:
Aparecida Maria da Silva Grzeidak

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por
Aparecida Maria da Silva Grzeidak
em
face do
Município de Rondonópolis-M
T.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é agente comunitária de saúde do município recorrente desde o ano de 2003, razão pela qual, pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade, levando-se em consideração as atividades desenvolvidas no cargo de agente comunitário de saúde, bem como pagamento retroativo do benefício, desde a cessação em março/2019.

Na fase de especificação de provas, a parte
recorrida
manifestou interesse pela realização de prova pericial no local de trabalho
, aproveitando, como prova emprestada, o laudo pericial produzido
no processo
nº
1020630-73.2020.8.11.0003
.

Registre-se que o
Município de Rondonópolis, ao editar a
Lei Municipal nº Lei nº 1.752/1990,
que trata do estatuto de seus servidores, previu o adicional de insalubridade nos seguintes termos:

“Artigo 70 Aos servidores em exercício habitual em condições

insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento.

§ 2º O valor do adicional de insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei nº
8798
/2016)”

Com efeito,
no presente caso é cabível a utilização de prova emprestada, referente ao laudo pericial produzido nos autos do 1020630-73.2020.8.11.0003, em feitos com pleito relacionado ao adicional de insalubridade. Ademais, admite-se a
prova emprestada
, uma vez que o seu uso não apenas respeita o princípio da economia processual, mas também não impede que os princípios do contraditório e da ampla defesa possam ser exercidos.

Sobre prova emprestada, o Código de Processo Civil estabelece que:

“
Artigo. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
”.

Nos autos do processo n. 1020630-73.2020.8.11.0003, conforme laudo pericial juntado no id. 110323634, o perito asseverou que os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade,

de grau médio no percentual de 20% (vinte por cento). Além disso, constatou que não verificou falta ou deficiência na entrega dos equipamentos de proteção individual EPI’s.

Outrossim, a perícia realizada é contundente em afirmar que os servidores em questão fazem jus ao adicional de insalubridade em
grau médio
, adicional este que já era pago a estes profissionais até abril/2019.

Assim, é incontestável que desde a data em que cessado o pagamento, ou seja, março/2019, os servidores já faziam jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, nesta época eles já exerciam a atividade classificada como insalubre de grau médio.

Portanto, o município recorrente já considerava as atividades desempenhadas pela parte autora como insalubres em grau médio, de modo que a condenação deve se dar de forma retroativa.

Nesse sentido é o entendimento dessa turma recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. SUPRESSÃO DO ADICIONAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT).
ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). SUPRESSÃO IRREGULAR DO ADICIONAL. DIREITO EVIDENCIADO. TERMO INICIAL (ABRIL/2019). RETROAÇÃO DOS EFEITOS DEVIDA.
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas”, consoante o inciso XXIII, do art. 7º, da Carta Magna. 2- A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica (Lei Municipal nº 1.752/1990- Redação dada pela Lei nº 8798/2016). 3- A perícia realizada é contundente em afirmar que os servidores em questão têm direito ao adicional de insalubridade em grau médio, adicional este que já era pago a estes profissionais até abril/2019.
Assim, é incontestável que desde a data em que cessado o pagamento, ou seja, abril/2019, os servidores já teriam direito ao adicional de insalubridade, uma vez que, nesta época eles já exerciam a atividade classificada como insalubre de grau médio
. 4- O Município de Rondonópolis, ao editar a Lei Municipal nº 1.752/1990, que trata do estatuto de seus servidores, previu o adicional de insalubridade nos seguintes termos: “Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. § 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento. § 2º O valor do adicional de insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei nº 8798/2016)”. Frente a este contexto, o município já considerava as atividades desempenhadas pela parte autora como insalubres em grau médio, de modo que a condenação deve se dar de forma retroativa. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (TJ-MT - RI: 10196229020228110003, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).”

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condena-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024